Tribunal: TJBA
Processo: 0364996-62.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0364996-62.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA CLARA MESQUITA MARBACK

Advogado(s)
:
GABRIEL MEDAUAR SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
JOAO ANTONIO GASGH SOUSA CHAVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. CONTRATO FIRMADO TENDO A EMBARGANTE COMO FIADORA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA MONITÓRIA. QUESTIONAMENTO QUANTO AO VALOR. . DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO ART. 702, §2º, DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA.. RECURSO IMPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que no NCPC, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Preliminar de nulidade rejeitada.

Há nos autos o contrato firmado entre as partes, devidamente assinado, acompanhado dos extratos, demonstrando o débito cobrado, restando, assim, presentes os requisitos para ajuizamento da monitória.

Quando o demandado afirmar que há na ação monitória excesso de cobrança, deverá, em seus embargos monitórios, declinar clara e expressamente o valor que reputa devido, sob pena de não conhecimento desse fundamento, conforme art. 702, §2º, do CPC.

Sentença mantida. Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0364996-62.2013.8.05.0001, em que figura como Apelante – MARIA CLARA MESQUITA MARBACK, e como Apelados - BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora,
em rejeitar a preliminar e negar provimento a A
pelação Cível
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

7